Tribunal: TJES
Processo: 0000540-16.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000540-16.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADAM FRANCIS PACHARRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI
Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou os réus às idênticas penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto, e ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, por infração ao artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, com substituição das penas privativas de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução. A defesa de um dos réus pleiteia a desclassificação do delito de tráfico para o de uso próprio (artigo 28, da Lei nº 11.343/06), enquanto a defesa do outro acusado requer a absolvição por insuficiência probatória e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição de um dos apelantes; (
ii
) determinar se a conduta do outro acusado pode ser desclassificada de tráfico de drogas para uso pessoal, nos termos do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, e; (
iii
) examinar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O tráfico de drogas, descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, configura-se como crime de perigo presumido e de tipo misto alternativo, não exigindo a comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, desde que a droga não seja destinada ao consumo próprio.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, Boletim Unificado e Laudo Pericial de Exame Químico, enquanto a autoria está evidenciada pelos depoimentos de policiais militares, considerados válidos e dotados de especial relevância probatória, por serem prestados por agentes públicos no exercício de suas funções e corroborados pelos demais elementos constantes nos autos.
A alegação de insuficiência probatória não prospera, uma vez que os depoimentos dos policiais e demais provas formam um conjunto coeso e suficiente para sustentar a condenação.
A negativa de autoria apresentada por um dos apelantes é insuficiente para afastar a condenação, já que as provas indicam que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao comércio, e não ao consumo próprio, inviabilizando a desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06.
O pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita não pode ser analisado nesta fase, devendo ser submetido ao Juízo da Execução, que avaliará a hipossuficiência econômica do condenado no momento oportuno, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 08/03/2024; TJES, APCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, DJES 24/09/2021; TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima, DJES 21/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
ADAM FRANCIS PACHARRA
e por
WES
CLEY PATRICK ROCHA FRANÇA
, inconformados com a r. sentença de fls. 72-verso/74-verso dos autos físicos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim

A denúncia de fls. 02/03-verso, narrou que:

“
(...
) no dia 21 de fevereiro de 2023, por volta das 20h26, na Rua da Paz, bairro Amarelo, nesta urbe, os Denunciados, ADAM e WESCLEY, agindo om evidente animus necandi, tentaram matar os Policiais Militares CB/PMES Lucas Gomes da Silva e SD/PMES Icaro Degobi Custódio, mediante disparo de arma de fogo, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os Denunciados ADAM, JOÃO PEDRO e WESCLEY, em comunhão de desígnios, foram flagrados trazendo consigo 05 (cinco) buchas de substância análoga à ‘maconha’ e 4 (quatro) pedras de substância análoga à ‘crack’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão nº 2090.3.12024/2023 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, acostados aos autos.

Emerge dos autos do presente procedimento persecutório que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático, Policiais Militares foram acionados para verificar notícia de que cinco indivíduos, dentre eles os três denunciados, estariam na Rua da Paz, no bairro Amarelo, portando arma de fogo e comercializando entorpecentes.

Infere-se que os denunciados ADAM e WESCLEY, ao perceberem a presença da guarnição militar no local, reagiram à abordagem policial, ocasião em que ADAM passou a efetuar disparos de arma de fogo na direção das vítimas CB/PMES Lucas Gomes da Silva e SD/PMES Icaro Degobi Custódio. De igual modo, WESCLEY, tentou efetuar disparos contra os militares precitados, contudo, ao acionar o gatilho da arma, a munição picotou.

Ressalta-se que as vítimas somente não foram atingidas pelos disparos de arma de fogo por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que ADAM errou a mira na execução, bem como, o revólver de WESCLEY falhou ao ser acionado.

Ato contínuo, os três denunciados e os dois indivíduos não identificados fugiram do local, de modo que a guarnição militar, após realizar buscas, lograram êxito em localizar o denunciado WESCLEY, na posse de 05 (cinco) buchas de substância análoga à ‘maconha’, e na sequência o denunciado JOÃO PEDRO na posse de 4 (quatro) pedras de substância análoga à ‘crack’.

Na ocasião, os policiais, lograram êxito, ainda, em localizar o primeiro denunciado ADAM que, ao ver os militares, dispensou ao solo uma arma de fogo, modelo pistola PT 58S, marca Taurus, calibre .380, número de série KNL21004, municiada com dez munições do mesmo calibre.

Outrossim, ressalta-se que o denunciado WESCLEY, momentos antes de ser abordado pelos militares, também dispensou uma arma de fogo, modelo revólver, calibre .38, marca Taurus, número de série 359061, municiada com cinco munições de mesmo calibre, sendo quatro intactas e uma picotada (...).”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento da ação penal,
ADAM FRANCIS PACHARRA
e
WES
CLEY PATRICK ROCHA FRANÇA
foram condenados ante a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo o MM. Juiz de primeiro grau fixado, para ambos os réus, as penas igualmente definidas em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, sendo as penas corpóreas substituídas por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem aplicadas pelo Juízo da Execução.

Em razões recursais, a defesa de
Wescley Patrick Rocha França
pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, a defesa de
Adam Francis Pacharra
pugnou pela absolvição do réu por insuficiência probatória, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
delitiva restou demonstrada por meio do Auto de Apreensão de fls. 16/18, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 26, Boletim Unificado às fls. 43/49, todos do inquérito policial apenso aos autos físicos, bem como pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 55/56 dos autos físicos.

No que concerne à
autoria
, restou evidenciada por meio dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência de culminou na prisão dos réus.

No ponto, cabe transcrever trecho das declarações extrajudiciais do policial militar Lucas Gomes da Silva (fls. 01/04 do inquérito policial apenso aos autos físicos), que assim relatou:

“
(...
) que durante patrulhamento tático motorizado na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, a equipe de força tática a bordo da RP’S 5008 (CD Éder, SD Degobi, SD Santa Anna e SD Baiense) e RP 4727 (CB Lucas Gomes, SD Bravin, SD LUGÃO e SD BIMBATO),
fomos acionados pelo Copom para averiguar denúncia de que no Bairro Amarelo, no beco da Rua da Paz, teriam cinco indivíduos em posse de armas de fogo e comercializando entorpecentes
. Diante das informações, as equipes de força tática prosseguiram ao local e chegando, seguimos em patrulha a pé, a fim de realizar o cerco e localizar os indivíduos, onde foi possível visualizar os cinco indivíduos, sendo que dois estavam portando pistolas e um com revólver em mãos (...)
com o nacional abordado, posteriormente identificado como Wescley Patrick Rocha França, foi encontrado durante busca pessoal no bolso da sua bermuda, cinco buchas de substância análoga a maconha, e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais em espécie) e um aparelho de telefone celular marca Samsung, cor azul, com a tela quebrada
(...) durante buscas pelo caminho percorrido por Wescley, localizamos
um segundo indivíduo homiziado dentro de um cômodo de um imóvel desabitado que foi identificado como João Pedro Dodde Meirelles, 18 anos, sendo encontrado com ele, quatro (04) pedras de substâncias similar a crack e um aparelho de celular marca Samsung de cor prata, com a tela trincada
. Que durante entrevista acerca dos fatos, João Pedro informou aos militares que é oriundo da cidade de Marataízes e que estaria morando na região a pouco tempo e que é responsável pela venda de material entorpecente no local.
Disse ainda que na
lage de um imóvel próximo teria outro indivíduo homiziado e que este estaria armado. Diante desta nova informação, prosseguimos ao local informado pelo João Pedro e logramos êxito em localizar o terceiro indivíduo escondido em baixo de uma pequena lage de concreto de uma casa habitada, que ao perceber a aproximação policial, tentou evadir pelos fundos da referida casa, porém ao ser surpreendido pelo cerco policial o indivíduo dispensou ao solo uma arma de fogo pistola, marca Taurus, modelo PT 58s, calibre .380, número de série KNL21004, municiada, alimentada e carregada com dez munições do mesmo calibre, todas intactas. Posteriormente o indivíduo foi identificado como Adam Francis Pacharra, 27 anos e com ele foi arrecadado um aparelho celular, marca Iphone de cor preta e capa azul e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais em espécie)
(...)”.

Nesse particular, muito embora o referido agente não tenha sido ouvido em juízo, suas declarações restaram corroboradas pelo depoimento judicial do outro policial militar, Ícaro Degobi Custódio (mídia inclusa à fl. 75 dos autos físicos).

Na oportunidade, Ícaro relatou que o local em que os réus foram encontrados é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Disse que receberam denúncias anônimas relatando que alguns indivíduos estavam vendendo drogas e portando arma de fogo, motivo pelo qual se deslocaram até a região e visualizaram cerca de 05 (cinco) indivíduos em atitude suspeita.

Afirmou que durante as diligências, foi possível abordar os três réus descritos na denúncia, sendo Adam, Wescley e João Pedro, de modo que, com eles, foram encontradas duas armas de fogo, além de uma quantia de entorpecentes.

Nessa perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

(...).
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Quanto ao acusado Adam, ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa à fl. 75 dos autos físicos), negou todos os fatos que lhe foram imputados, apresentando versão que não encontra amparo nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

Todavia, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante e, ainda que o mesmo não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do delito, pois, como dito, o crime de tráfico de drogas não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, dentre elas a de transportar, guardar e trazer consigo drogas, razão pela qual não merece acolhimento o pleito absolutório de
Adam
Francis Pacharra
.

Prosseguindo na análise das insurgências, observo que a defesa de
Wescley Patrick Rocha França
almeja a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que, muito embora o apelante tenha dito em seu interrogatório judicial (mídia inclusa à fl. 75 dos autos físicos) que é apenas usuário de drogas, sua alegação não merece prosperar.

Da análise do conjunto probatório carreado ao longo da instrução criminal, é inegável que as provas são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, sobretudo porque as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que as substâncias encontradas com os apelantes tinham como fim o comércio.

Ademais, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). (...). (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dessa forma, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que
Wescley Patrick Rocha França
praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006,
também
n
ão merece prosper
ar.

Isso porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/06, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que as substâncias tinham como fim o comércio.

Incabível, ainda, a procedência do pleito defensivo de
Adam Francis Pacharra
, acerca da concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
dos recursos

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)